Tribunal: TJBA
Processo: 8007935-23.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007935-23.2022.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: JOSUE FELIPE NERIS

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

In casu
,
não padece à omissão, quanto ao enfrentamento
na tese firmada no Tema 1002 da Repercussão Geral do STF (RE 1.140.005/RS),
que
reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo quando litiga contra ente público do qual faz parte.

Nesta senda, alegações relativas à legislação estadual (LC n.º 26/2006, Lei n.º 11.045/2008 e Decreto n.º 11.891/2009) foram devidamente analisadas, não se configurando distinção jurídica (distinguishing) apta a afastar a aplicação do Tema 1002 ao feito.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível

de nº
8007935-23.2022.8.05.0113
, tendo como
Embargante
-
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e, como Embargad
o
-
JOSUE FELIPE NERIS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A